Tribunal: TJPA
Processo: 0801841-12.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801841-12.2021.8.14.0061

APELANTE: MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. APRESENTADO CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM VIRTUDE DE NÃO FIGURAR PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de tarifas zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0801841-12.2021.8.14.0061), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o contrato não condiz com o valor descontado e, por isso, o Banco apelado continuou sem demonstrar que a recorrente tenha contratado a cesta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público dada a ausência de parte hipervulnerável na lide.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste falta de apresentação de contrato de adesão à cesta de serviço bancários, haja vista que o documento colacionado pelo Banco aponta um valor, porém, nos extratos estavam sendo cobrados quantia a maior.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

De fato, com a contestação foi juntado o “Termo de Opção à Cesta de Serviços”, na qual o serviço contratado foi o “Pacote Padronizado I” no valor de R$12,45 e, nos extratos bancários apresentados na inicial constam a cobrança da quantia de R$15,00, documento devidamente assinado pela contratante.

Ocorre que o pacote contratado pela apelante é o mais básico e, por isso, não abrange determinadas operações, sendo que, pelos extratos apresentados pela própria autora, verifica-se contratação de título de capitalização e aplicação em fundo, transações não inclusas na cesta de serviços, o que justifica a diferença na cobrança da tarifa, pois de acordo com o item 6 do contrato,
“a utilização de serviços não contemplados ou que ultrapassem a franquia de Serviços Essenciais ou da Cesta de Serviços escolhida será cobrada de acordo com os preços estabelecidos nos demais Grupos de Tarifas”

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/12/2023